Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700705-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ANTONIETA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. UTILIZADOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE OUTROS PROCESSOS. INCABÍVEL. LAUDO INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos se não demonstrada qualquer irregularidade neles. 2. No caso dos autos, a Contadoria Judicial informou já ter realizado cálculos parecidos em outros autos e utilizou os dados daqueles autos para entender que não existia irregularidade nas atualizações realizadas na conta Pasep. 3. Os cálculos realizados não observaram as especificidades do caso dos autos, nem analisaram o laudo juntado pela parte autora, sendo clara a ocorrência de irregularidade que impede a utilização desse laudo para análise da questão. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente defende sua ilegitimidade passiva para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, conforme decidido no tema 1.150 dos recursos repetitivos do STJ. Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da planilha elaborada pela parte recorrida, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 68331414). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à tese recursal acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade dos julgamentos do REsp 1895936/TO e do REsp 1951931/DF - Tema 1.150, assentou sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou ao apreciar os embargos de declaração que (ID 67030003): “Quanto ao argumento de ilegitimidade, verifica-se que a parte autora alega a má gestão da conta Pasep ante a não atualização devida dos valores, nesses casos, o Banco do Brasil é parte legítima, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, no tocante a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à tese de que o acórdão foi omisso em relação à análise da planilha elaborada pela parte recorrida. Com efeito, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados no ID 68331414, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025